Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por D.S.M. representada por seu genitor, G.M.D.S., contra a decisão (ID 55049021 – processo originário) nos autos do processo no 0700705-33.2020.8.07.0018, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao ora agravado que efetuasse a matrícula da agravante em creche pública nas proximidades de sua residência. Foi deferida a antecipação de tutela para que o agravado, no prazo de 15 dias, efetuasse a matricula da agravante, nos termos requeridos (ID 13991712). Contudo, o agravado, DISTRITO FEDERAL, peticiona em ID 14284207, noticiando a impossibilidade de cumprimento da decisão judicial, ante a recusa da genitora em matricular a criança na creche denominada CEPI Canela de Ema, em Sobradinho II. ANTE O EXPOSTO, intime-se a autora agravante, a fim de esclarecer se persiste interesse na prestação jurisdicional requerida neste agravo, diante da eventual perda superveniente do objeto da ação, uma vez que a região onde reside a genitora não possui oferta de vaga (ID 14284207 – pág. 9) e a mais próxima disponível, em Sobradinho II, foi recusada. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora